Tribunal: TJSP
Processo: 1125304-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Seguro – Ação regressiva - Pretensão de seguradora ao reembolso de indenizações pagas a segurados que tiveram aparelhos eletroeletrônicos avariados – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados indenizados – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição de energia elétrica - Legitimidade "ad causam" e prova documental considerada suficiente - Nexo de

Ementa:
Seguro – Ação regressiva - Pretensão de seguradora ao reembolso de indenizações pagas a segurados que tiveram aparelhos eletroeletrônicos avariados – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados indenizados – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição de energia elétrica - Legitimidade "ad causam" e prova documental considerada suficiente - Nexo de causalidade entre os serviços de distribuição e as avarias aos aparelhos não configurado – Caso de força maior ou fortuito externo - Descargas atmosféricas (raios) extrínsecas ao serviço – Excludente de responsabilidade - Sentença de procedência da pretensão reformada – Recurso provido.